Tribunal: STF
Processo: HC 123335
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRA DE TRIBUNAL SUPERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, OBSERVADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.072/1990 E DE PARTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXE NOVO REGIME INICIAL E ANALISE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido do descabimento da impetração dirigida contra decisão monocrática proferida por Ministra de Tribunal Superior. 2. Na hipótese de que se trata, a Relatora do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício para determinar ao Juízo da Execução que examine os requisitos objetivos e subjetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e para a substituição da pena privativa de liberdade. Essa decisão, além de não ser teratológica, está alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990 e de parte do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não implica “direito automático a esses benefícios [regime prisional diverso do fechado e penas restritivas de direitos]. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal (...)” (HC nº 120.663/SP, Relª. Min. Rosa Weber). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.